Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-87.2024.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002380-87.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EMERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 040.967.871-67 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEANDIORLING FERREIRA PADILHA - CPF: 004.251.619-60 (TESTEMUNHA), FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEICAO - CPF: 039.242.831-84 (TESTEMUNHA), RAFAEL BANDERA - CPF: 031.969.561-13 (VÍTIMA), POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (ADVOGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO SEM CONSUMAÇÃO DA SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 7 dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio tentado, majorado pelo emprego de arma branca (CP, art. 157, §§1o e 2o, VII, c/c art. 14, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a conduta do apelante configura roubo impróprio tentado ou furto simples tentado;
(ii
) subsidiariamente, estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, VII, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O roubo impróprio exige a consumação da subtração como condição para que a violência ou grave ameaça posterior configurem o tipo penal previsto no art. 157, §1o, do Código Penal. Não sendo a coisa efetivamente subtraída, não se configura o crime de roubo impróprio, mas sim furto tentado em concurso com eventual crime contra a pessoa.

4.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais estabelece que o roubo impróprio não admite forma tentada, pois a subtração da coisa é elemento normativo indispensável do tipo penal.

5.

No caso concreto, restou demonstrado que o recorrente foi surpreendido pela vítima quando ainda manuseava objetos com o intuito de subtraí-los, sem que tenha havido inversão da posse ou retirada do bem do domínio da vítima.

6.

A suposta violência ou grave ameaça descrita nos autos não restou caracterizada de forma inequívoca, sobretudo diante da desproporção entre os meios portados pelos envolvidos.

7.

A conduta, portanto, amolda-se ao crime de furto simples tentado (CP, art. 155,
caput
, c/c art. 14, II), não subsistindo a qualificadora do emprego de arma branca, aplicável apenas ao tipo penal do roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Teses de julgamento
: “1. O crime de roubo impróprio exige a efetiva subtração do bem, não sendo admitida sua forma tentada. 2. A conduta de tentar subtrair bem alheio, sem consumação da subtração, seguida de eventual ameaça para garantir a fuga, configura furto tentado, possivelmente em concurso com crime contra a pessoa. 3. O afastamento da majorante do emprego de arma branca é consequência lógica da desclassificação para o crime de furto, que não prevê tal qualificadora”.

____________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, arts. 157, §1o e §2o, VII; art. 155, caput; art. 14, II; art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 2.051.157/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0700404-28.2020.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 27.07.2023; TJMG, Apelação Criminal no 1.0153.18.005410-5/001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 02.06.2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EMERSON BATISTA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EMERSON BATISTA DA SILVA
em face da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.
o
1002380-87.2024.8.11.0023, que o
condenou
à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclus
ão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
07 (sete) dias-multa
, calculadas unitariamente no mínimo legal, em razão da prática do crime previsto no
art. 157, §1o e §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
(roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca, na modalidade tentada).

Nas razões recursais registradas sob o ID
319226434
, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante postula a
desclassificação da conduta para o delito de furto simples tentado
, sob a alegação de que não houve a consumação da subtração e que a suposta violência ou grave ameaça não restou satisfatoriamente comprovada, devendo prevalecer a versão do réu de que apenas portava o instrumento cortante para uso pessoal. Subsidiariamente, requer
o afastamento da qualificadora prevista no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal
, alegando inexistência de provas concretas do efetivo emprego da faca como instrumento de grave ameaça, a viabilizar a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no ID 319226437, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
327631396
, igualmente opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte dos autos que o recorrente
EMERSON BATISTA DA SILVA
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII (emprego de arma branca), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, ressaindo o fato ilícito narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Consta do presente caderno informativo que, no dia 20 de setembro de 2024, por volta das 00h20min, na residência particular localizada na propriedade rural “Fazenda três lagoas”, BR 163, neste município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
EMERSON BATISTA DA SILVA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo,
tentou subtrair para si ou para outrem
, coisa móvel alheia, e, logo depois, visando assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si,
empregou grave com uma faca
em face da vítima
Rafael Bandera
, não logrando atingir seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que, fora alvejado por um tiro na perna.

(...) Colhe-se dos autos que o denunciado
EMERSON BATISTA DA SILVA
, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas,
ingressou no interior de um barracão, adjacente à residência da vítima, portando uma faca, com objetivo de subtrair objetos do local.

Apurou-se que, momentos depois, a vítima Rafael Bandera avistou o denunciado e deu um tiro de aviso para o alto. Ato contínuo, o denunciado
EMERSON BATISTA
, segurando uma faca, investiu contra a vítima Rafael Bandera, que efetuou um disparo contra a perna do denunciado, ante a persistência da ameaça.

Após a neutralização da ameaça, a vítima interveio, afastando o cão de perto do denunciado”
. (
sic
– ID 319226354).

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação defensiva.

1. DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO

A
materialidade
e a
autoria delitiva
ressaem comprovados por meio do boletim de ocorrência (ID 319225870 – Pág. 1/6); do auto de prisão em flagrante (ID 319225869 – Pág. 1);do auto de apreensão da faca utilizada na ação delitiva (ID 319225874); do relatório final da autoridade policial (ID 319225868), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, as quais demonstram que o apelante intentava subtrair o patrimônio da propriedade rural e foi interrompido pela vítima, em razão da sua percepção de que havia um estranho no local.

Consoante relatado, o cerne da controvérsia cinge-se à tipificação jurídica da conduta perpetrada, se configura uma tentativa de roubo impróprio, conforme entendeu o magistrado sentenciante, ou se deve ser desclassificada para tentativa de furto, como pleiteia a defesa.

A pretensão
revela-se

procedente.

O
crime de roubo impróprio
, previsto no § 1o do artigo 157 do Código Penal, configura-se quando o agente, logo após a subtração da coisa, emprega violência ou grave ameaça com o propósito de
assegurar a impunidade do delito
ou a
manutenção da posse do bem subtraído
, para si ou para terceiro. Ou seja, para ocorrência da conduta, há uma sucessão cronológica dos fatos, em que a subtração ocorre em um primeiro momento, seguida imediatamente do uso da violência ou da grave ameaça.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico
entende ser incabível a tentativa de roubo impróprio quando não há a consumação da subtração
, uma vez que o tipo penal exige, como elementar normativa, que a violência seja empregada
“logo depois de subtraída a coisa”
. Assim, se ausente a subtração, não há o crime de roubo impróprio, mas sim a figura da
tentativa de furto, possivelmente em concurso de crime contra a pessoa
, a exemplo de lesão corporal, ameaça, etc.

Sobre a temática, colacionam-se excertos doutrinários,
in verbis
:

“[...]
Só é possível a caracterização do roubo impróprio quando o sujeito já se apoderou de algum bem da vítima
, pois o tipo penal exige expressamente a utilização de violência à pessoa ou grave ameaça "logo depois de subtraída a coisa". Destarte,
não há roubo impróprio, mas concurso material entre furto tentado e lesão corporal na hipótese em que o agente ingressa em uma loja para subtrair roupas, mas, antes de se apoderar de qualquer objeto, sua conduta é percebida pela vítima, razão pela qual ele a agride para fugir
. Nada obstante sua finalidade seja "assegurar a impunidade", sua conduta não fora praticada “logo depois de subtraída a coisa [...]”
. (MASSON, Cleber - Direito penal esquematizado: parte especial – vol 2 - 6.a ed. rev. e atual - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014) – Destaquei.

“[...]
E se o agente não conseguir apoderar-se da res por ter sido surpreendido por terceiros, mas vem a empregar violência ou grave ameaça contra eles para assegurar a sua fuga? Há no caso o crime de furto na forma tentada, em concurso material com o crime contra a pessoa, uma vez que a violência ou grave ameaça devem ser empregadas após a efetiva subtração da coisa para que se configure o roubo impróprio
. No caso, a subtração não se consumou. Diferente é o caso do agente que, tendo consumado a subtração, tenta empregar violência ou grave ameaça para assegurar a posse da coisa ou a impunidade do crime, mas é impedido por terceiros. Aqui, há tentativa de roubo impróprio [...]”.
(CAPEZ, Fernando – Curso de Direito Penal, vol. 2, parte especial: arts. 121 a 212 - 16a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 2017, pág. 472) – Destaquei.

Na mesma toada, posiciona-se a jurisprudência,
in verbis
:

“1.
Na hipótese em que a subtração for apenas tentada e, depois de ser descoberto, o agente, querendo somente escapar, pratica violência ou grave ameaça na fuga, deixando os bens que queria subtrair no local do fato, haverá furto tentado em concurso material com eventual crime contra a pessoa e não roubo impróprio tentado
. 2. Recurso ministerial conhecido e improvido”.
(TJ-DF 07004042820208070005 1736218, Relator.: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/07/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 08/08/2023) – Destaquei.

“(...) -
Desclassifica-se o roubo impróprio tentado para furto simples tentado e vias de fato, se o agente emprega a violência apenas para assegurar a impunidade do delito, sem que houvesse subtraído ou estivesse na posse de coisa alheia móvel
– (...)”.
(TJ-MG - APR: 10153180054105001 MG, Relator.: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data de Publicação: 22/06/2020) – Destaquei.

De mais a mais, acerca da
impossibilidade
de reconhecer a forma tentada do crime de roubo impróprio, tal como se deu na r. sentença condenatória, destaca-se o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO QUALIFICADO, EM CONCURSO COM AMEAÇA E VIAS DE FATO
. MANUTENÇÃO DA ADEQUAÇÃO TÍPICA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EMPREGADAS COM A FINALIDADE DE SE ESQUIVAR DA ABORDAGEM DOS SEGURANÇAS, E NÃO PARA ASSEGURAR A POSSE DA RES. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5.
Registre-se que o crime de roubo impróprio não admite a figura da tentativa, conforme destacado pelo Tribunal de origem. Precedentes (...)”
(REsp n. 2.051.157/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – Destaquei.

No caso concreto, o ofendido,
Rafael Bandera
, declarou,
em juízo
, que, na data dos fatos, ao ouvir latidos do cachorro, decidiu dirigir-se à área externa da propriedade, em razão da ocorrência de reiterados furtos no local, supostamente praticados pelo recorrente.

Relatou, em linhas gerais, que avistou o recorrente no interior do barracão existente na propriedade, vasculhando algumas peças, razão pela qual passou a gritar, o que assustou o agente e impediu a consumação da subtração patrimonial. Acrescentou, a partir daí, que o recorrente passou a se deslocar em sua direção, aparentemente portando um objeto nas mãos, o que lhe causou temor e o levou a efetuar dois disparos contra o recorrente, que foi atingido na perna, caiu ao solo e acabou sendo atacado pelo cachorro, situação que exigiu a contenção do animal.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto do depoimento colacionado nas alegações finais do órgão acusatório,
in verbis
:

“(...)

Vítima
: E nesse dia, era umas 11 horas da noite, eu escutei o cachorro latir. Aí eu estava acordado assistindo e eu fui sair para fora para ver, né, e eu vi que
ele estava no barracão mexendo
, aí eu
gritei com ele
, aí ele pegou, tipo assim,
meio se assustou e veio para cima de mim, com a com essa faca
. Aí eu efetuei
um disparo, ele não, não parou
,
eu efetuei mais dois e eu acabei atingindo a perna dele.

Promotora: Tá, o senhor se recorda no que que ele estava mexendo?

Vítima: Então
ele estava mexendo na dentro do barracão
, nas peças assim, entendeu?
Ele estava mexendo, estava procurando coisa pra levar.

(...)

Promotora:
O senhor sentiu, o senhor com ele, com, com o Emerson,
no momento que você viu que ele no chão, ele tava com algum objeto seu? (...) O senhor viu que ele mexeu nas suas coisas, deixou separado alguns objetos?

Vítima:

Nesse dia não, porque eu acho que ele tinha recém chegado. (...) Ele tava mexendo, ele tava procurando o que levar.
(...) Eu até então não, não sabia quem ele era,
mas daí, tipo assim, dava pra ver que ele era usuário,
porque é tinha vezes que a gente só largava tipo assim. A gente, como trabalha nesse barracão, trabalha com pintura de maquinário agrícola, a gente largava, é, latas de thinner e
tinha vez dele, só vim pegar a lata de thinner e ele ia embora entendeu
. E tem vezes dele,
é arrancar fio de implemento, essas coisas, levar lixadeira, e quando ele achava essa lata de thinner, ele pegava e ia embora, ele largava o trem lá no chão
, eu esqueci o que ele estava fazendo, dá para ver que ele era bem perturbado mesmo. (...)”
(sic - ID 319226408 - Pág. 4) – Destaquei.

É dizer, portanto, que o apelante foi surpreendido ainda no momento em que buscava objetos de valor econômico, sem que tivesse logrado êxito em se apossar de qualquer bem ou em inverter a posse, ainda que por breve lapso temporal.

Destarte, se a coisa não foi subtraída,
remanesce a figura do furto tentado, cumulado com eventual crime contra a pessoa.

In casu
, denota-se que o recorrente
não empregou violência contra a vítima, capaz de configurar vias de fatos ou lesão corporal
, enquanto
a grave ameaça mencionada não tem o condão de amparar delito autônomo
, pois, para além de inexistir representação, o cenário fático impõe dúvidas quanto à investida feita pelo recorrente, uma vez que a vítima se encontrava distante e com arma superior àquela empregada em seu desfavor.

Consoante delimitado pela vítima, ao ser descoberto, o ora recorrente caminhou em sua direção com uma faca nas mãos, instante em que efetuou um disparo de alerta com sua pistola calibre 9 mm, a fim de que este cessasse tal conduta e, na sequência, para se salvaguardar, prosseguiu com os disparos, acertando-o na perna.

No cenário delineado, não se vislumbra gravidade na ameaça, especialmente em razão da distância existente entre os envolvidos e da notória desproporcionalidade entre os instrumentos por eles portados, pois enquanto o réu encontrava-se sozinho e possuía uma faca de serra, a vítima estava armada com uma pistola municiada.

Destarte, pairam dúvidas quanto à grave ameaça exercida pelo recorrente, mostrando-se crível aventar que, ao ser surpreendido, possivelmente tentou evadir-se da propriedade rural, oportunidade em que foi alvejado pelo ofendido, o qual já demonstrava insatisfação diante dos reiterados delitos patrimoniais ocorridos no local.

Com efeito, a conduta não se amolda ao tipo penal de roubo impróprio tentado, mas sim ao de furto simples tentado, sem elementos concretos quanto ao crime perpetrado contra a pessoa, razão pela qual a
desclassificação da conduta, nos moldes vindicados pela defesa, é medida que se impõe.

Por conseguinte, a análise do pleito subsidiário, referente ao afastamento da majorante do emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP), resta
prejudicada
, sobretudo porque é específica do crime de roubo, não encontrando previsão legal para o delito de furto.

2. DA NOVA DOSIMETRIA PENAL:

Em razão da desclassificação para o crime de furto simples tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP), passo ao redimensionamento da reprimenda.

Na primeira fase, reproduzindo a avaliação realizada pelo magistrado
a quo
quanto ao artigo 59 do Código Penal, e inexistindo desvalor em qualquer das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes, tampouco agravantes, razão pela qual a pena intermediária remanesce no mínimo legal.

Na terceira fase, persiste apenas a causa de diminuição de pena referente à tentativa, com incidência da fração de 1⁄2 (metade), o que resulta na pena final de
06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Mantém-se incólume o
regime aberto
para o cumprimento da pena.

No tocante ao disposto no artigo 44 do Código Penal, uma vez que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena é inferior a quatro anos, mostra-se
cabível a substituição
da pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EMERSON BATISTA DA SILVA
, para
DESCLASSIFICAR
a conduta imputada para o crime de
furto simples tentado
(art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pena final e definitiva estabelecida em
06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, a ser fixada pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026